Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709917-85.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA APARECIDA GALLETTI GAVA, RODRIGO GALETI GAVA APELADO: ESPOLIO DE MARIA DA PENHA GALETI GAVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDES GALLETTI GAVA D E S P A C H O Comprovante de agendamento do pagamento do preparo, não comprova o devido pagamento. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025 13:34:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador